Tribunal: TCU
Processo: 022.898/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9531/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 022.898/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal de Justiça do Acre. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Leidimar Fernandes Alves da Silva Trigueiro, representando Forza Distribuidora de Máquinas Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. enviar cópia da instrução (peça 10) e da peça 1 ao Tribunal de Contas do Estado do Acre, a fim de que o órgão tome conhecimento das irregularidades/ilegalidades trazidas nestes autos e adote as providências julgadas cabíveis; 1.6.2.dar ciência desta deliberação ao representante; 1.6.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014.